Tribunal: TJBA
Processo: 8068021-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068021-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IRENILDES BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MILA MESQUITA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira em ação ordinária relacionada à alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, com discussão acerca de saques, lançamentos, atualização monetária e aplicação de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas

questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ; (
ii
) estabelecer se a controvérsia envolve responsabilidade operacional do Banco do Brasil ou matéria normativa atribuída à União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando corretamente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

5. A demanda não se limita à discussão abstrata sobre índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas versa sobre alegadas falhas operacionais concretas na administração da conta individualizada da parte autora.

6. O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por pretensões relacionadas à execução material da gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo processamento de créditos, débitos, saques e aplicação de rendimentos.

7. A necessidade de realização de perícia contábil para apuração de lançamentos e eventuais desfalques evidencia a natureza operacional da controvérsia e afasta a alegação de responsabilidade exclusiva da União.

8. A competência para processamento e julgamento da demanda permanece na Justiça Estadual, em razão da inexistência de participação da União no polo passivo e da aplicação das Súmulas 508 do STF e 42 do STJ.
9. A pretensão recursal do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

10. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

11. O prequestionamento considera-se satisfeito pela sistemática do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 17, 485, VI, 489, §1º, VI, 927, III, 932, IV, “a” e “b”, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei Complementar nº 8/1970; Decreto nº 9.978/2019, art. 12, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp nº 1.895.936/TO; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS nº 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021,
DJe
11.11.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
nº 379.075/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 22.02.2018,
DJe
28.02.2018; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 42; TJBA, Apelação nº 8000926-69.2020.8.05.0213, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, Quarta Câmara Cível, pub. 07.02.2025; TJBA, Apelação nº 8120379-10.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, pub. 03.09.2025; TJBA, Apelação nº 8158419-27.2024.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, pub. 21.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068021-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante BANCO DO BRASIL S/A e como
embargada
IRENILDES BATISTA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada

em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)